Tribunal: TJES
Processo: 0000229-19.2021.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000229-19.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARA DE SOUZA NANTES e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). LEGALIDADE DOS ENCARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por devedores rurais em face de sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada, reconhecendo a higidez de Cédula Rural Pignoratícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça aos apelantes; (ii) definir se houve cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de despacho saneador, indeferimento de prova pericial e omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova; (iii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre produtores rurais e instituição financeira; (iv) determinar se houve ilegalidade na pactuação da capitalização de juros e omissão do Custo Efetivo Total (CET); e (v) analisar se tais alegações são aptas a descaracterizar a mora contratual e afastar a exigibilidade da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da documentação apresentada revelou renda modesta, ausência de patrimônio relevante e estado de endividamento dos apelantes, além de impugnação genérica por parte do banco, o que justifica a concessão do benefício.

A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando ausente prejuízo à ampla defesa. As partes foram intimadas para especificação de provas e permaneceram inertes, operando-se a preclusão. A controvérsia é predominantemente jurídica e documental, prescindindo da alegada prova pericial. Quanto à inversão do ônus da prova, sua negativa decorre da expressa rejeição da relação de consumo, sendo suficiente a fundamentação implícita da sentença.

Admissibilidade excepcional da Teoria Finalista Mitigada, desde que comprovada efetiva vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional do contratante. Hipótese reconhecida nos autos. Todavia, ainda que se reconheça a vulnerabilidade e se proceda à inversão do ônus da prova, as cláusulas impugnadas — capitalização de juros e ausência de CET — não se mostram abusivas ou ilegais, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida, desde que expressamente pactuada. O contrato em análise prevê, de forma clara, a capitalização mensal, o que afasta a alegação de ilegalidade, nos termos das Súmulas 93 e 539 do STJ.

A ausência de informação expressa da taxa de Custo Efetivo Total (CET) em Cédula Rural Pignoratícia não acarreta nulidade do título, especialmente quando os encargos financeiros estão discriminados de forma clara e compreensível, conforme entendimento jurisprudencial. A planilha de evolução do débito anexada aos autos fornece transparência suficiente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
WELLINTON NANTES DE PAULA
e

OUTROS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, constante no id nº 30289593, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face da execução proposta pelo Banco do Brasil S.A., mantendo a higidez do contrato de Cédula Rural Pignoratícia firmado entre as partes.

Em suas razões recursais colacionadas sob o id nº 15179175, os recorrentes sustentam: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da ausência de despacho saneador, do indeferimento da produção de prova pericial contábil e da omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova; (ii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica controvertida, com fundamento na Teoria Finalista Mitigada; e, no mérito, alegam (iii) a ausência de informações claras e adequadas quanto ao Custo Efetivo Total da operação; (iv) a nulidade da capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano por ausência de pactuação expressa; (v) a inexistência de mora; e (vi) requer ao final o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória ou, subsidiariamente, a reforma da sentença, reconhecendo-se as nulidades e ilegalidades apontadas, com a consequente improcedência da ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A.

1.
Do Pedido de Gratuidade de Justiça.

Inicialmente, cumpre proceder à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos apelantes Samara de Souza Nantes, Wellinton Nantes de Paula e Ivani Mendes de Souza, à luz do disposto no art. 98 do Código de Processo Civil, que assegura o benefício a toda pessoa natural que comprove a insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou da manutenção de sua atividade produtiva.

No que se refere à apelante Samara de Souza Nantes, foi acostada aos autos sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda – Exercício 2024 (Ano-Calendário 2023), documento que permite aferir a sua condição econômico-financeira. Consta que a apelante exerce a função de nutricionista, na qualidade de servidora pública municipal, percebendo rendimentos regulares provenientes da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte. Trata-se de renda estável, porém modesta, sobretudo quando se considera o valor da causa (R$ 73.916,09) e o contexto de endividamento rural revelado pela própria natureza da ação (execução de Cédula Rural Pignoratícia). A declaração fiscal, ademais, evidencia ausência de patrimônio relevante e evolução patrimonial estagnada.

Quanto ao apelante Wellinton Nantes de Paula, consta dos autos comprovante de percepção de benefício previdenciário por aposentadoria por idade, no valor líquido de R$ 1.320,00, sem registros de descontos de empréstimos consignados, sendo o valor percebido modesto e compatível com a concessão da gratuidade de justiça.

No que se refere à apelante Ivani Mendes de Souza, os documentos juntados aos autos demonstram a percepção de benefício previdenciário de aposentadoria por idade, igualmente no valor de R$ 1.320,00. Todavia, há descontos mensais de R$ 459,20 a título de empréstimo consignado, reduzindo o montante líquido recebido para R$ 860,80, valor significativamente inferior ao salário mínimo.

Não se ignora que, instados a demonstrar a precariedade financeira atual, os apelantes juntaram aos autos documentação referida a períodos pretéritos. Contudo, tal circunstância, embora relevante, não se mostra suficiente para infirmar a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando considerada à luz do conjunto dos autos
e da ausência de elementos probatórios contemporâneos que indiquem alteração substancial da realidade financeira do núcleo familiar
.

Conquanto haja indícios de exercício de atividade econômica vinculada à comercialização de gêneros alimentícios à municipalidade e à atividade agropecuária de aquisição de bovinos — conforme consta do instrumento contratual entabulado junto ao Banco do Brasil —, o exame do conjunto probatório revela um estado de endividamento e acentuado desgaste da capacidade financeira dos apelantes, contexto próprio da atividade rural.

Frise-se ainda que o apelado Banco do Brasil S.A. não se desincumbiu do ônus de demonstrar a falsidade da alegada insuficiência de recursos, limitando-se a impugnações genéricas, destituídas de respaldo probatório idôneo. Assim, persistindo a presunção legal prevista no §3º do art. 99 do CPC, e inexistindo prova em sentido contrário, impõe-se o deferimento da benesse.

Ante o exposto,
DEFIRO
a gratuidade de justiça aos apelantes, com efeitos ex nunc -
prospectivos
-, reconhecendo o direito desde a data do requerimento, com eficácia prospectiva para os fins de isenção das custas recursais e honorários recursais, observando-se a suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

Esclareço que, tratando-se de Ação Monitória, a sentença que rejeita os embargos e constitui o título executivo judicial não se amolda a nenhuma das exceções previstas nos incisos do § 1º do art. 1.012 do CPC, e por conseguinte, o recurso submete-se à regra geral do
caput
do art. 1.012, sendo recebido em ambos os efeitos (devolutivo e suspensivo).

2.
Da nulidade da sentença – cerceamento de defesa.

No que tange à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ancorada na omissão do Juízo de origem quanto à prolação de despacho saneador, cumpre inicialmente asseverar que, consoante a melhor interpretação do art. 357 do Código de Processo Civil, a audiência de saneamento e organização do processo constitui etapa relevante da fase de conhecimento, porém sua ausência não conduz automaticamente à nulidade da marcha processual, senão diante da demonstração inequívoca de
prejuízo à parte
— o que, na espécie,
não restou sequer minimamente evidenciado.

A a ausência do despacho saneador, por si só, não anula o processo se não houver demonstração de prejuízo, e nesse sentido, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - CONTRADITÓRIO OBSERVADO - NULIDADE AFASTADA - AÇÃO DEMOLITÓRIA - NATUREZA DE DIREITO REAL IMOBILIÁRIO - LITISCONSÓRCIO ATIVO - FACULTATIVO - OUTORGA UXÓRIA - NECESSÁRIA - CAPACIDADE PROCESSUAL. 1. A falta de declaração formal de despacho saneador, por si só, não gera nulidade procedimental, pois o princípio pas de nullité sans grief orienta que não há nulidade sem prejuízo às partes. 2. Inexiste prejuízo quando se garante às partes o direito ao contraditório pleno. 3. Nas demandas em que há discussão sobre direito real imobiliário, a formação de litisconsórcio ativo é facultativa entre os cônjuges, sendo imprescindível, porém, a outorga uxória, sob pena de reconhecimento de ausência de capacidade processual. (V.V) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA - LITISCONSÓRICO NECESSÁRIO - OUTROGA UXÓRIA - EMBARAÇO DE SERVIDÃO - DEMOLIÇÃO - NECESSIDADE - ATO ILÍCITO - CONFIGURAÇÃO - DANO MATERIAL - PRESENÇA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. Nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, é dever do juízo sanear e organizar o processo, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, bem como as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Verificada a prolação de sentença sem que tenha sido tomada a providência saneadora, resultando em julgamento que deixa de analisar questões de fato e de direito alegadas pelas partes, deve ser declarada a nulidade do processado, e determinado o retorno dos autos à fase de saneamento e organização do processo. Não se exige outorga uxória em ação demolitória e indenizatória, movida em face do proprietário de imóvel serviente pelo proprietário do imóvel dominante, porquanto a ação não versa sobre a modificação, extinção ou disposição do direito real em si. (TJ-MG - AC: 00708946720158130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 05/05/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

Apelação. Ação revisional de contrato de cartão de crédito. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Nulidade por ausência de audiência de conciliação. Inocorrência. Conciliação pode ser sempre buscada pelas partes, antes ou no curso do processo, independentemente de intervenção judicial. 2. Nulidade por ausência de despacho saneador. O despacho saneador, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, deve ser proferido apenas quando não for o caso de julgamento antecipado da lide, hipótese dos autos. 3. Cerceamento de defesa, por ausência de audiência de instrução e julgamento, não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). 4. Pretensão de reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios capitalizada diariamente. Vedação ao reconhecimento de abusividade em cláusulas de contratos bancários 'ex officio'. Impugnação genérica e abstrata. Inteligência da Súmula 381 do STJ. 5. Sentença mantida. Majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004307-65.2023.8.26.0004 São Paulo, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 16/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Cabe ressaltar que o julgamento antecipado da lide sem expedição de despacho saneador e sem oportunizar às partes a indicação das provas pretendidas até pode caracterizar cerceamento do direito de defesa a ensejar a nulidade da sentença quando a sentença baseia a improcedência do pleito autoral na absoluta ausência de provas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. 1. Não há necessidade de incursionar no acervo fático-probatório para constatar que as instâncias ordinárias,
ao julgar antecipadamente a lide, sem expedição de despacho saneador que oportunizasse às partes indicarem a provas que pretendiam produzir e, mesmo assim, resolver o mérito com fundamento na regra do ônus da prova, cercearam o direito de defesa da parte, bastando, para tanto, a simples leitura do contexto descrito no acórdão e na sentença
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2084813 MG 2023/0239759-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

Contudo, no presente caso, não se está diante da mesma moldura fático-processual delineada no julgado da Corte Superior. Apesar da ausência de um despacho saneador com a forma e estrutura típica do art. 357 do CPC,
é certo que houve expressa intimação das partes para especificação de provas, conforme documento constante à fl. 61 dos autos digitais
. Essa providência judicial suprime, com a devida vênia, qualquer alegação de surpresa ou de cerceamento, pois o contraditório foi respeitado e a parte ora apelante, ciente da oportunidade, permaneceu inerte, atraindo para si os efeitos da preclusão consumativa.

Não houve, pois, julgamento antecipado com base na distribuição do ônus da prova por ausência de elementos probatórios; tampouco o juízo decidiu desfavoravelmente à parte por ela não ter produzido prova cuja especificação lhe tenha sido vedada. Ao revés: o fundamento central da sentença foi a análise da documentação constante dos autos — especialmente o contrato bancário objeto da controvérsia — com base na qual o juízo de origem concluiu pela ausência de abusividade das cláusulas contratuais, inclusive no que se refere à capitalização de juros e à composição do Custo Efetivo Total (CET), razão pela qual a improcedência foi decretada com base em elementos probatórios já integrados ao processo.

Cumpre observar que o julgador é o destinatário das provas (art. 370 do CPC), sendo-lhe conferido o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, e a controvérsia em exame, centrada na legalidade das cláusulas de contrato bancário (capitalização de juros, transparência na cobrança de encargos CET),
é predominantemente
de direito e documental
,
sendo a prova técnica contábil desnecessária ao deslinde da controvérsia.

No tocante à alegada ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova, ainda que este tenha sido formalmente requerido sob fundamento consumerista, verifica-se que o juízo sentenciante, ao indeferir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, implicitamente rejeitou o pedido de inversão, por concluir que não se trata de relação de consumo. Cabe lembrar que a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do CDC pressupõe a configuração de relação de consumo, o que, no caso dos autos, foi expressamente rechaçado pelo juízo singular e também será objeto de apreciação no mérito deste voto.

Assim,
rejeito
a
aventada
nulidade da sentença.

3. Do mérito propriamente dito do Recurso.

No que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, os apelantes invocam a
Teoria Finalista Mitigada
, sob a alegação de que são hipossuficientes técnicos e jurídicos em relação à instituição financeira.

O STJ adota, como regra, a
Teoria Finalista
para definir a figura do consumidor. Segundo essa teoria, consumidor é apenas o
destinatário final
do produto ou serviço, ou seja, aquele que o utiliza para atender a uma necessidade própria, e não para continuar a produzir, para o lucro, para o negócio.

No caso do crédito rural, o entendimento consolidado é que o produtor rural, ao tomar um empréstimo para custear sua atividade produtiva (compra de insumos, maquinário, etc.), não se enquadra como destinatário final, pois o crédito é um insumo para sua atividade econômica, não se aplicando o CDC. In verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 INEXISTENTE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALORES UTILIZADOS NO FOMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. SÚMULA 83/STJ. 4. INVIABILIDADE DE DAÇÃO EM PAGAMENTO OU COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE RECUSA DO CREDOR NO RECEBIMENTO DE AÇÕES. ILIQUIDEZ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão recursal de reconhecimento de cerceamento de defesa pela indispensabilidade da prova pericial para a resolução do caso em exame exigiria o revolvimento e a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, reinterpretação de cláusula contratual, questionando o convencimento motivado do magistrado, situação que faz incidir o enunciado de Súmulas 5 e 7 do STJ" ( AgInt no REsp 1.864.319/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao mútuo obtido com o propósito de fomentar a atividade produtiva.4. O Tribunal de origem consignou a impossibilidade de dação em pagamento e de compensação, justificando pela carência de liquidez, ao aduzir que o recorrido manifestou desinteresse em aceitar as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) como forma de dação em pagamento, bem como não haveria a existência da mútua de credor e devedor para que houvesse a possibilidade de compensação. Dessa forma, firmou-se a inviabilidade de compensação.5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2027383 TO 2022/0293394-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

Apesar da regra geral, o próprio STJ desenvolveu a
Teoria Finalista Mitigada
, que permite, em situações excepcionais, a aplicação do CDC a profissionais e pessoas jurídicas que não são tecnicamente destinatários finais, quando, no caso concreto, ficar demonstrada a
vulnerabilidade
(técnica, jurídica, econômica ou informacional) da pessoa física ou jurídica frente ao fornecedor. (STJ - AgInt no AREsp: 2495889 RS 2023/0353586-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024), o que reconheço existir.

Ainda que se reconheça, sob uma ótica principiológica, a vulnerabilidade estrutural do pequeno produtor frente ao poderio organizacional e técnico da instituição financeira, o que justifica a aplicação da Teoria Finalista Mitigada para fins de incidência do CDC, isso não conduz, por si só, o provimento da pretensão recursal.

É que, mesmo sob a égide do microssistema consumerista e da inversão do ônus da prova, a aferição de abusividade contratual não prescinde da demonstração de ilicitude concreta de cláusulas ou condutas bancárias. E no presente caso, as cláusulas impugnadas não se revelam ilegais ou abusivas à luz da legislação vigente nem da jurisprudência consolidada, como será melhor analisado nos tópicos detalhados adiante.

3
.
1
. Da Capitalização de Juros

A alegação de ilegalidade da capitalização de juros, sob o argumento de ausência de pactuação expressa, não subsiste.

Diferente do alegado pelos apelantes, a capitalização inferior à anual não apenas é permitida (Súmula 93/STJ), como está
expressamente prevista

no corpo da Cédula (fls.
19
/
24
)
, no capítulo de encargos financeiros, incidindo a Súmula 539/STJ: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Vejamos:

"ENCARGOS FINANCEIROS - Sobre os valores lançados na conta vinculado ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, incidirão juros a taxa efetiva de 2 (dois) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (ano de 365 ou 366 dias), debitados
e capitalizados no primeiro dia de cada mês
, nas remições, nas amortizações, no vencimento e na Liquidação da dívida. Referidos juros serão exigidos nas remições, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento e nas amortizações, proporcionalmente ao valor da amortizado de principal, e na Liquidação da dívida"

Segundo a dicção da
Súmula 93 do STJ:

"A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial
admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral",

sendo que a cláusula supratranscrita é expressa em prever a
capitalização mensal
(e não diária como alega a apelante)
.

Ademais, a análise do demonstrativo de conta vinculada anexo aos autos confirma que a evolução do débito observou o intervalo mensal para a incorporação dos juros ao saldo devedor, não se verificando nenhuma capitalização diária, mas sim de capitalização mensal regularmente pactuada e informada, o que afasta a tese de abusividade ou falta de transparência.

A propósito, para fins ilustrativos:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO . APLICAÇÃO CDC. INCABÍVEL. CARACTERÍSTICA RURAL DOS CONTRATOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO . NATUREZA DIVERSA. PRORROGAÇÃO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE PAGAMENTO. ITEM 2 .6.9 MCR. NÃO DEMONSTRADA. JUROS . LIMITAÇÃO LEI USURA. CÉDULA CRÉDITO RURAL. CABÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . INCABÍVEL. CAPITALIZAÇÃO. DEVIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS . DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . É incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que se discute Cédula de Crédito Rural, pois o crédito obtido destina-se a promover a atividade econômica desenvolvida pelo produtor rural que adquire o crédito, afastando, assim, a figura do consumidor. Precedentes. 2. Somente as cédulas de crédito rural firmadas entre as partes possuem característica de financiamento rural, o que autoriza a prorrogação da dívida caso comprovado a impossibilidade do pagamento . 2.1. Impossível estender as vantagens da cédula de crédito rural às cédulas de crédito bancário, ainda que sejam originárias de repactuação de CCR. 3 . A concessão da prorrogação exige que o devedor comprove sua incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Inteligência do item 2.6.9 . do Manual do Crédito Rural 3.1. No caso dos autos, o autor apelante não demonstrou a presença dos requisitos do MCR, sendo incabível a concessão da prorrogação do crédito requerida.
4 . “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2 .170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)
. 4.1 . As taxas de juros previstas no Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às instituições financeiras. Inteligência da Súmula 596 do STF. 4 .2. O Superior Tribunal de Justiça proferiu entendimento no sentido de que caso as Cédulas de Crédito Bancário informam taxa de juro anual superior a doze vezes a taxa mensal, restando caracterizada a previsão contratual de capitalização de juros. 4.3 . No caso dos autos está indicada a capitalização de juros nas Cédulas de Crédito Bancário firmadas pelas partes, inexistindo qualquer irregularidade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais. 5. A legislação das cédulas de crédito rural confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados; sendo o CMN omisso, necessária a aplicação da limitação de juros a12% ao ano, prevista na Lei da Usura. Precedentes . 5.1. No caso dos autos a taxa anual de juros varia de 4 a 7% (quatro a sete por cento), não havendo que se falar em ofensa à Lei de Usura.
6 . "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". ( REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014).
6 .1. No caso dos autos, todas as cédulas de crédito rural preveem a capitalização de juros, não havendo qualquer irregularidade. 7. Não demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais que tratam da inadimplência, necessário reconhecer a legalidade da cobrança de encargos moratórios cobrados . 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, por razões diversas. (TJ-DF 07365790420188070001 1422538, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 11/05/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/05/2022)

3
.
2
. Da Alegada Omissão quanto
à taxa de
Custo Efetivo Total (CET)

Também não prospera a alegação de nulidade da cédula por ausência de informação clara e precisa sobre a taxa de CET. Trata-se de
Cédula Rural Pignoratícia
, regulada pelo Decreto-Lei nº 167/1967, cujo artigo 14 elenca os
requisitos formais do título,
não estando entre eles a obrigatoriedade de inserção do CET,
tampouco de suas taxas
.
Vejamos:

Art 14. A
cédula rural pignoratícia
conterá os seguintes
requisitos
, lançados no contexto:

I - Denominação "Cédula Rural Pignoratícia".

II - Data e condições de pagamento; havendo prestações periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: "nos têrmos da cláusula Forma de Pagamento abaixo" ou "nos têrmos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo".

III - Nome do credor e a cláusula à ordem.

IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização.

V - Descrição dos bens vinculados em penhor, que se indicarão pela espécie, qualidade, quantidade, marca ou período de produção, se fôr o caso, além do local ou depósito em que os mesmos bens se encontrarem.

VI - Taxa dos juros a pagar, e da comissão de fiscalização, se houver, e o tempo de seu pagamento.

VII - Praça do pagamento.

VIII - Data e lugar da emissão.

IX - assinatura do emitente ou de representante com poderes especiais, admitida a assinatura sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020

§ 1º - As cláusulas "Forma de Pagamento" ou "Ajuste de Prorrogação", quando cabíveis, serão incluídas logo após a descrição da garantia, estabelecendo-se, na primeira, os valôres e datas das prestações e na segunda, as prorrogações previstas e as condições a que está sujeita sua efetivação.

§ 2º - A descrição dos bens vinculados à garantia poderá ser feita em documento à parte, em duas vias, assinadas pelo emitente e autenticadas pelo credor, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância, logo após a indicação do grau do penhor e de seu valor global.

§ 3º Além dos requisitos previstos neste artigo, é vedado ao registrador exigir qualquer outro documento complementar, como avaliação do bem ofertado em garantia, anotação de responsabilidade técnica, reconhecimento de firma ou sinal público.
(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)
.

§ 4º É inexigível, para o registro de operações financeiras, a apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) para comprovação da quitação de créditos tributários, de contribuições federais e de outras imposições pecuniárias compulsórias.
(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)
.

§ 5º É vedado negar o registro do título na hipótese em que o valor da garantia seja inferior ao crédito liberado.
(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)
.

§ 6º As disposições dos §§ 3º, 4º e 5º deste artigo aplicam-se às demais cédulas e instrumentos vinculados a financiamentos rurais.

A jurisprudência pátria entende que a ausência do CET, por si só,
não compromete a validade do título
nem descaracteriza sua certeza e liquidez, mormente quando os encargos financeiros estão discriminados de modo compreensível ao devedor. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE PLANILHA DO CUSTO EFETIVO TOTAL DO CRÉDITO RURAL (CETCR) – DOCUMENTO QUE NÃO CONSTITUI REQUISITO FORMAL NOS TERMOS DO ART. 14 DO DECRETO-LEI Nº 167/1967
– POSSIBILIDADE DE EVENTUAL JUNTADA POSTERIOR (ART. 801 DO CPC)– AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE NA CÉDULA RURAL – MITIGAÇÃO QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS DE COMPROVAÇÃO DO PACTO – ASSINATURA DO DEVEDOR, AVALISTAS E CÔNJUGES, COM REGISTRO EM CARTÓRIO – DEMAIS TESES (AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS CONTRATUAIS, NULIDADE DE GARANTIAS, VENDA CASADA) DE NATUREZA REVISONAL QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22481563020258260000 Adamantina, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 09/10/2025, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025).

BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INCONTROVERSA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CONTROVÉRSIA APENAS QUANTO AOS ENCARGOS.1. ASSINATURA DO RÉU FEITA DE MODO ELETRÔNICO QUE NÃO ENSEJA A INVALIDADE DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL DAS PACTUAÇÕES ELETRÔNICAS.2. JUROS REMUNERATÓRIOS. PARTE RÉ QUE TINHA CIÊNCIA PRÉVIA DA TAXA DE JUROS QUE SERIA COBRADA NO MÊS SUBSEQUENTE CASO NÃO PAGASSE O VALOR TOTAL DA FATURA. PRECEDENTES. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DISPONIBILIZADA PELO BACEN.
3. OMISSÃO QUANTO AO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) QUE É IRRELEVANTE QUANDO EXPRESSOS TODOS OS ENCARGOS APLICADOS.
PRECEDENTES.4. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. 5. COBRANÇA DE TARIFA DE ANUIDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO Nº 44 DESTE TRIBUNAL.6. AUMENTO UNILATERAL DO LIMITE DE CRÉDITO. BENEFÍCIO DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR, QUE PODE DECIDIR PELA SUA UTILIZAÇÃO OU NÃO. LIMITE PREVIAMENTE INFORMADO NAS FATURAS DO CARTÃO E EFETIVAMENTE UTILIZADO.7. COBRANÇA INDEVIDA DA MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO). AFASTADA. FATURA QUE PREVÊ APLICAÇÃO DA MULTA EM CASO DE PAGAMENTO INFERIOR AO TOTAL, INCIDENTE SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL E O VALOR PAGO.8. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL ( CPC, ART. 85, § 11). RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0051117-35.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 19.10.2022).

“(...) 7.
A omissão quanto à informação do Custo Efetivo Total (CET) é irrelevante, quando expressos no contrato todos os encargos utilizados na operação.(...
)”.

(TJPR - 15ª Câmara Cível - 0022713-13.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 19.09.2022).

O “Demonstrativo de Conta Vinculada” acostado às fls. 28/29 e aquele mais atualizado acostado ao ID 1517963, aliados às cláusulas da Cédula Rural, conferem transparência a todos os encargos embutidos na cédula cobrada, verificando-se a discriminação de cada rubrica que compõe o débito, desde o IOF lançado na origem até a evolução mensal dos juros remuneratórios e moratórios. Enquanto o contrato fixa as premissas (taxas e periodicidade), o demonstrativo discrimina a aplicação prática de cada rubrica, desde o inadimplemento em 15/11/2019.

Noto, ademais, que a parte apelante não impugnou especificamente o demonstrativo da dívida, tampouco alegou (menos ainda demonstrou), eventual prejuízo, ou onerosidade excessiva, decorrente exclusivamente da ausência de indicação das taxas percentuais correspondentes ao CET, comumente indicadas em outros tipos de contratos bancários como financiamentos ordinários.

De tal modo, a ausência de informação da taxa anual do CET se mostra
irrelevante
na espécie, porquanto todos os valores e encargos que o compuseram foram expressamente informados na cédula de crédito bancário, não havendo, assim, qualquer nulidade a ser reconhecida nesse aspecto.

3
.
3
. Da Pretendida Descaracterização da Mora

Os apelantes sustentam, ainda, que a cobrança irregular de encargos contratuais, notadamente a suposta ausência de informação sobre o Custo Efetivo Total (CET) e a alegada capitalização diária de juros, teria o condão de descaracterizar a mora. Contudo, como amplamente demonstrado nos tópicos precedentes, não se verifica qualquer ilegalidade nos encargos cobrados que possa ser tida como causa de onerosidade excessiva, ou de abusividade contratual. Dessa forma, afasta-se a tese de descaracterização da mora, mantendo-se íntegra a exigibilidade do débito nos moldes reconhecidos pela sentença recorrida.

Dessa forma, não verifico qualquer motivo a ensejar a reforma da sentença que julgou

procedente o pedido formulado na ação monitória ajuizada pelo Apelado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e,
no mérito, nego-lhe provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido em mais 5% (cinco por cento), com fundamento no art. 85, §11, do CPC. Ressalto que a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC recai exclusivamente sobre esta majoração (honorários recursais), permanecendo hígida a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na instância de origem, porquanto o benefício ora concedido não retroage para alcançar situações jurídicas já consolidadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.